Tribunal: STF
Processo: ARE 1335080
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E TAMPONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.